Tribunal: STF
Processo: Rcl 81012
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por L. F. S. e S. M. P. para garantir a observância das Súmulas Vinculantes 11 e 14.



    A defesa técnica narra que os reclamantes foram presos preventivamente em 26/5/2025, acusados de integrar organização criminosa supostamente envolvida em crimes de furto qualificado, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e associação criminosa.



    Expõe que, diante de uma prisão embasada em elementos claramente ilícitos, ausência de fundamentação concreta, uso indevido de algemas e cerceamento de defesa na audiência de custódia — uma vez que os autos cautelares não foram disponibilizados à defesa antes do ato — foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva, indeferido sem motivação idônea. 



    Em seguida, impetrou-se habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins — TJTO (HC n. 0008990-30.2025.8.27.2700), também negado, liminarmente, com fundamentação genérica, sem apreciação das teses centrais. 



    Posteriormente, novo habeas corpus foi interposto no Superior Tribunal de Justiça (HC n. 1.010.112), negado com fundamento na Súmula 691/STF.



    Afirma que o acesso aos autos só foi concedido no dia 28/6, após a audiência de custódia e do ajuizamento do pedido de revogação, em violação frontal à Súmula Vinculante 14.



    Acrescenta, ainda, o uso abusivo de algemas no momento da prisão de L., sem resistência ou justificativa concreta, em clara afronta à Súmula Vinculante 11. 



    Sustenta, ainda: (i) que o inquérito não foi concluído no prazo legal do art. 10 do Código de Processo Penal — CPP; (ii) a ilegalidade das provas obtidas; e (iii) a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da prisão preventiva dos reclamantes, com expedição de alvará de soltura, ou alternativamente, a imposição de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, até o julgamento definitivo da presente reclamação constitucional.



    Quanto ao mérito, requer:



    A procedência da presente Reclamação Constitucional, com a cassação da decisão da Presidência do STJ e demais anteriores em definitivo, as quais indeferiu pedido de revogação de prisão e habeas corpus dos pacientes, reconhecendo a ilegalidade das provas obtidas de forma ilícita e a nulidade da investigação, ou ao menos reconhecendo a sua fragilidade para fins de manutenção de prisão preventiva; 



    Requer-se, ainda, o reconhecimento do cerceamento de defesa na audiência de custódia, com a declaração de nulidade da audiência e a violação ao direito de defesa dos pacientes; 



    Ademais, requer-se o reconhecimento do uso abusivo de algemas, com a declaração de abuso de autoridade e ilegalidade do ato, conforme a Súmula Vinculante 11 do STF; 



    Requer-se, também, o reconhecimento da ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, com a revogação da medida e sua substituição por medidas cautelares diversas;



    Requer-se o reconhecimento do excesso de prazo na investigação, com a declaração de constrangimento ilegal e a revogação da prisão preventiva dos pacientes; 



    Por fim, requer-se a admissão e procedência da presente reclamação constitucional, preservando a autoridade das Súmulas Vinculantes 11 e 14 do STF, com a cassação da decisão da Presidência do STJ; 



    Requer-se a produção de provas documentais, testemunhais e periciais, caso necessário, para comprovar os fatos alegados. 



    Por fim, requer seja concedida assistência judiciária gratuita, considerando que os pacientes encontram-se com todos os seus bens e contas bloqueadas, bem como encontram-se reclusos impossibilitados de realizar qualquer tipo de pagamento (doc. 1, p. 11).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Palmas/TO, que as prestou, nestes termos:



    A par de cumprimentar Vossa Excelência, valho-me deste expediente para prestar as informações requisitadas, em resposta ao pedido de informações do Supremo Tribunal Federal, acerca dos reclamantes LEANDRO DE FRANÇA DA SILVA e SAMUEL MARTINS PAIVA, réus na ação penal n. 0029193-23.2025.8.27.2729, informo: 



    1. Os reclamantes tiveram a prisão preventiva decretada em 23/05/2025, nos autos nº 0021354-44.2025.8.27.2729 (evento 10, acessível pela chave ao final especificada), após requerimento feito pelo Delegado de Polícia responsável pela 1ª DIVISÃO ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO - PALMAS, com parecer favorável do representante do Ministério Público. A prisão foi decretada para garantia da ordem pública e da ordem econômica. 



    1. 1 Em seguida, a defesa dos reclamantes apresentou manifestação (evento 39, autos nº 0021354-44.2025.8.27.2729, acessível pela chave ao final especificada), na qual requereu a nulidade do processo, em razão da violação das Súmulas Vinculantes 11 e 14, com a revogação de todas as medidas anteriormente decretadas, a retirada do sigilo integral do processo e a intimação da defesa. 



    1.2 Posteriormente (evento 50, autos nº 0021354-44.2025.8.27.2729, acessível pela chave ao final especificada), o requerimento foi negado, pois os argumentos da defesa não foram comprovados. 



    2. No dia 27/05/2025, a defesa apresentou pedido de liberdade provisória dos reclamantes (autos nº 0023214-80.2025.8.27.2729, acessível pela chave ao final especificada). Na decisão lançada no evento 13 dos mesmos autos, a prisão preventiva foi mantida, pois as nulidades alegadas pela defesa não foram comprovadas naquela oportunidade. 



    2.1 Naquela decisão, foi explicado que "em relação ao acesso da defesa aos autos, nota-se que a advogada foi vinculada aos autos em 26/05/2025, não conseguindo acesso devido ao nível de sigilo, que só foi baixado após a juntada da procuração e o cumprimento das determinações, conforme decisão. A procuração dos requerentes foi juntada nos autos do inquérito policial e do pedido de prisão preventiva em 28/05/2025, às 19h04, sendo que o sigilo dos autos foi devidamente baixado na mesma data, às l4h13, pois a advogada dos demais investigados já havia juntado a procuração aos autos. Porém, não há motivo para nulidade da prisão". 



    2.2 Quanto à alegação de nulidade pelo uso indevido de algemas, a defesa não demonstrou nenhum prejuízo efetivo ao exercício da ampla defesa, à época. Enfatizou-se que possuir residência fixa, bons antecedentes e trabalho formal, por si só, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória. 



    3. Saliento que a ação penal para apuração dos fatos está em andamento, nos autos nº 0029193-23.2025.8.27.2729 (acessível pela chave ao final especificada), com audiência de instrução e julgamento designada para 05/09/2025 às 14h. 



    4. Por fim, informo que os autos acima referidos podem ser acessados através do endereço eletrônico https://eprocl.ijtojus.br/, cujas chaves de acesso são as seguintes:



    - Inquérito Policial autos nº 00203965820258272729 chave de acesso nº [omissis]. 



    -Pedido de prisão preventiva nº 00213544420258272729, chave de acesso nº [omissis]. 



    -Ação Penal autos nº 00291932320258272729, chave de acesso nº [omissis]. 



    - Requerimento de revogação da prisão preventiva autos nº 00232148020258272729, chave de acesso nº [omisssis]. 



    É o que me cumpria informar. 



    Sem mais para o momento, valho-me da ocasião para externar a Vossa Excelência meus respeitosos cumprimentos e coloco-me à disposição para ulteriores esclarecimentos, se necessário (doc. 39, pp. 2-3).



    A Procuradoria-Geral da República manisfestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. SV 11. SV 14. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE ALGEMAS. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE NA PRISÃO E NULIDADE DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação em que se alega violação às Súmulas Vinculantes 11 e 14 desta Suprema Corte, bem como a ilegalidade do decreto prisional do paciente e das provas produzidas contra os reclamantes. 



    2. Em relação às teses não relacionadas aos enunciados de Súmula Vinculante 11 e 14, impossível conhecer da reclamação em face da ausência de aderência estrita. 



    3. Ademais, não há prova pré-constituída do alegado uso indevido de algemas contra um dos reclamantes, de modo que para conhecer de tal alegação seria necessário indevido revolvimento probatório.



    4. Por fim, acerca da alegada violação à Súmula Vinculante 14, não houve indeferimento de acesso aos autos, mas tão somente seu deferimento após juntada regular de procuração, inexistindo ilegalidade a ser afastada.



    - Parecer pelo não conhecimento da reclamação (doc. 44, pp. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, da leitura da petição inicial, dos documentos com ela apresentados, notadamente do ato reclamado, e das informações prestadas, é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos à defesa técnica.



    Com efeito, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Palmas/TO assegurou que a procuração dos reclamantes foi juntada aos autos do inquérito policial e do pedido de prisão preventiva em 28/5/2025, de maneira que o sigilo dos autos foi baixado na mesma data.



    Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão reclamada:



    Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de LEANDRO DE FRANÇA DA SILVA e SAMUEL MARTINS PAIVA, qualificados nos autos. 



    Alega a nulidade da prisão preventiva por não ter a defesa acesso aos autos que decretou a prisão preventiva dos Requerentes, nulidade por omissão essencial ao ato e alega a nulidade da prisão realizada com o uso indevido de algemas. Que a prisão dos Requerentes é desnecessária, que não há contemporaneidade na prisão e inexistente risco à ordem pública. Que os Requerentes possuem primariedade de bons antecedentes. 



    Assim requer a revogação da prisão ou requer-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 



    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, evento 10.



    DECIDO. 



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Os argumentos apresentados pela Defesa são relevantes, mas insuficientes para a concessão do quanto requerido. Até o momento, as investigações é viável, de modo que os elementos de prova constante nos autos principais, denotam prova da materialidade e indícios de autoria. 



    Ademais, não sobrevieram fatos que alterem os fundamentos da decisão de decretação da prisão, que favoreçam a pretensão dos Requerentes, sendo adequada a manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP). 



    As nulidades apresentadas pela Defesa, até o momento, nenhuma deve prosperar. 



    Vejamos que em relação ao acesso da defesa nos autos, nota-se que a advogada foi vinculada nos autos em 26/05/2025, não conseguindo acesso devido ao nível de sigilo, que só foi baixado após a juntada da procuração e cumprimento das determinações, conforme determinou a decisão. A procuração dos Requerentes foram juntada nos autos do IP e do Pedido de Prisão Preventiva em 28/05/2025 as 19h04m, sendo que o sigilo dos autos foi devidamente baixado na mesma data as 14h13m, pois a advogada dos demais investigados já teria juntado a procuração nos autos. 



    Porém, não é motivo para nulidade da prisão.



    [...]



    Da nulidade do uso indevido de algemas, a defesa não demonstrou nenhum prejuízo efetivo à ampla defesa, assim, deve ser afastada. Vejamos entendimento:



    [...]



    Não vejo presente também a nulidade por omissão a elemento essencial, tanto que, a prisão foi decretada. E ainda, o momento para apreciação não é este. 



    No mais, entendo que estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva dos Requentes, como bem demonstrada e fundamentada na decisão que decretou autos nº 0021354-44.2025.8.27.2729, com fundamento na garantida da ordem pública e aplicação da lei penal. 



    Como se sabe, a prisão preventiva é caracterizada pela cláusula “rebus sic stantibus” e, por não haver fatos inovadores a modificar a decisão que determinou a segregação, não se evidência constrangimento ilegal a ser reparado para se revogar a decisão que decretou a preventiva: 



    [...]



    A decretação da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é constitucional, tanto é que se mostra aceita pelos tribunais. Veja-se:



    [...]



    A prisão preventiva não constitui antecipação de pena, e não fere o princípio da presunção de inocência se imposta de forma fundamentada, como é o caso dos autos, em que se impõe-se uma atuação coercitiva do Estado. 



    Ademais, por hora, é inviável aplicação de medidas cautelares diversas da prisão face ao contexto fático, sendo necessária a prisão como meio de resguardar a ordem pública, sendo que nenhuma das medidas estabelecidas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes, ao menos segundo os elementos existentes até agora nos autos, para resguardar a ordem pública. 



    Pelo exposto, acolhendo o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de [L. F. S. e S. M. P.], qualificados nos autos. 



    Em relação à petição da defesa evento 1 - PET8 em relação às medicações que os Requerente fazem uso, bem como da assinatura da procuração, determino que intime-se o Chefe da Unidade prisional para atender o solicitado imediatamente. 



    Intimem-se (doc. 33, pp. 1-6).



    De fato, não se verifica, propriamente, um problema de acesso aos autos, o que é corroborado pela própria defesa técnica na petição inicial, visto que não nega possuir acesso aos autos.



    Daí por que inexiste violação à Súmula Vinculante 14, que estabelece: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido (Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008, Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    3. In casu, o agravante alega que houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 14 na decisão reclamada, que condenou o recorrente pelo crime de roubo, majorado pela restrição à liberdade da vítima, uma vez que não foi juntado aos autos da ação penal a fotografia utilizada no reconhecimento fotográfico realizado durante o inquérito policial. 



    4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante, uma vez que não se negou à defesa o direito de acesso aos autos fora das balizas fixadas por esta Corte Suprema. 



    5. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedente: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011.



    6. Agravo regimental desprovido (Rcl 11.744 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/4/2017).



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTS. 102, I, L, E 103-A, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DO INQUÉRITO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. DEFESA PRÉVIA APRESENTADA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS ATÉ ENTÃO. IMPROCEDÊNCIA. I – A reclamação tem previsão constitucional para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF) ou, ainda, quando o ato administrativo ou decisão judicial contrariar a súmula vinculante aplicável ou que indevidamente a aplicar (art. 103-A, § 3º, da CF, incluído pela EC 45/2004). II – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, que, como visto, autorizou o acesso dos advogados aos autos do inquérito, apenas resguardando as diligências ainda não concluídas. III – Acesso que possibilitou a apresentação de defesa prévia com base nos elementos de prova até então encartados, sendo certo que aquele ato não é a única e última oportunidade para expor as teses defensivas. Os advogados poderão, no decorrer da instrução criminal, acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas. IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio idôneo para discutir procedimentos ou eventuais nulidades do inquérito policial. V – Reclamação improcedente (Rcl 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 8/11/2011).



    Registro, ademais, que não foi a decisão reclamada que determinou o uso de algemas por um dos reclamantes.



    Nesse contexto, inexiste prova pré-constituída nos autos quanto ao alegado uso indevido das algemas, sendo certo que, para a aferição de tal circunstância, seria indispensável a produção de prova, providência incompatível com a via processual estreita da reclamação, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 11. 4. Uso de algemas. 5. Dilação probatória. Inadequação da via. 6. Agravo regimental não provido (Rcl 45.923 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/6/2021).



    RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. USO DE ALGEMA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA O USO DE ALGEMAS. FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE USO DE ALGEMA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Dispõe a Súmula Vinculante n. 11 que "Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do estado". 



    2. Na espécie vertente, o juiz Reclamado apenas autorizou o uso de algemas, sem, contudo, determiná-lo, e deixou a decisão sobre a sua necessidade, ou não, à discrição da autoridade policial que efetivamente cumpriria o mandado de prisão, tendo em vista as circunstâncias do momento da diligência, acentuando a necessidade de acatamento da Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal. 



    3. Os documentos colacionados aos autos não comprovam o uso de algemas durante, ou após, a diligência que resultou na prisão do Reclamante, sendo certo que, se usadas, elas não o foram por determinação do ato reclamado. 



    4. Reclamação julgada improcedente (Rcl 7.814/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20/8/2010 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. USO DE ALGEMAS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O VERBETE VINCULANTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. 



    1. Justificado o uso das algemas em face da resistência do agravante, não há incidência da Súmula Vinculante nº 11, ante a ausência de estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle. 



    2. A reclamação não é via adequada para aprofundamento da matéria fático-probatória, não sendo possível a análise do desacerto do ato reclamado. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 33.879 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1/10/2019 — grifei).



    Na verdade, o que busca a defesa com a presente reclamação é a declaração de nulidade da audiência, com a revogação da prisão preventiva dos reclamantes.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Nessa linha:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 27.977 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/3/2018).



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator